Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701193-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. Em síntese, argumenta o Juízo suscitante que se trata de termo circunstanciado instaurado inicialmente no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, visando à apuração da prática, em tese, de delito de menor potencial ofensivo ocorrido na Fazenda Papuda (interior do Complexo Penitenciário da Papuda) em São Sebastião – DF. Afirma que o juízo suscitado declinou da competência para um dos Juizados Especiais Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília sob o argumento de que com a edição da Lei Complementar Distrital 958/2019, o Complexo Penitenciário da Papuda foi inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico – RAXXVII. Sustenta que é o juízo suscitado o competente para processar e julgar o feito com fundamento no art. 17 § 2o, da Lei 11.697/2008 c/c Resolução no 6, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que criou a Circunscrição Judiciária de São Sebastião. Decido. Segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução no 11 de 15 de março de 2016 (art. 21), cabe à Turma Recursal dos Juizados Especiais o exame do Conflito de Competência entre juízes dos Juizados Especiais. No caso, a controvérsia reside em se estabelecer o Juízo competente para apurar a prática, em tese, de delito de menor potencial ofensivo ocorrido no Complexo Penitenciário da Papuda, localizado em São Sebastião. Na forma do art. 70, do CPP, “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.” A Lei 11.697/2008 criou a Circunscrição Judiciária de São Sebastião (art. 17, anexo IV), com a competência territorial definida pelo §2o. do mesmo art. 17, § 2o “O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução.” Por força da Resolução n. 4/2008 (art. 2o.), do TJDFT, a competência da Circunscrição foi definida pela da respectiva Região Administrativa. Logo, a competência territorial da Circunscrição de São Sebastião se definiu pela competência administrativa definida na Lei local n. 467/1993, secundada pela Lei Complementar n. 803/2009. Quando instalada a Circunscrição pela Portaria Conjunta n. 52/2008 TJDFT o Complexo Penitenciário da Papuda integrava a Região Administrativa de São Sebastião, a competência territorial se firmou na data da instalação, a qual somente pode ser modificada por ato do Tribunal Pleno e não houve qualquer norma interna do Tribunal modificando a referida competência. Não se olvida a alteração da Região Administrativa de São Sebastião provocada pela edição da Lei Complementar Distrital 958/2019, inserindo o Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico. Contudo, não é possível se alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário em razão de legislação local reordenando as regiões administrativas, sob pena de se fragilizar o princípio constitucional da independência entre os Poderes, definida no art. 2o. da CF: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” O próprio texto constitucional é expresso ao incumbir privativamente ao Tribunal de Justiça, na forma do art. 96, II, da mesma Constituição Federal, a definição da organização e divisão judiciária. O delito foi praticado, em tese, no interior do Complexo Penitenciário da Papuda, que integrava a região administrativa de São Sebastião quando foi instalada a Circunscrição Judiciária daquele local, fixando a competência territorial, de modo que remanesce ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião a competência para apurar o crime. Por tais razões, recebo o conflito negativo de competência e designo o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a decisão aos Juízos do conflito. Manifeste-se o Juízo Suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público em cinco dias. (e) Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito